Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-41.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 485, III, parágrafos 1o e 6o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abando da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do exequente em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte executada, caso tenha sido apresentada peça impugnatória.
2. A Lei 11.419/2019, a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico (art. 9o), sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais (art. 5o, parágrafo 6o), o que dispensa a exigência de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, e substitui qualquer outro meio e publicação oficial (art. 4o, parágrafo 2o). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.